Tribunal: STF
Processo: RE 72172
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
- Magistrados e membros do Ministério Público aposentados. Revisão dos proventos por força de Lei que aumentou, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, os vencimentos dos que se achavam em atividade. Observância do art. 101, §1º da Constituição, e inocorrência de contrariedade ao seu art. 98, parágrafo único.
Recurso extraordinário do Estado, não conhecido.